Tribunal: TJBA
Processo: 8046700-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046700-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: ANTÔNIO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOÃO VITOR LIMA ROCHA, PEDRO FRANCISCO GUIMARÃES SOLINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAR METODOLOGIA DIVERSA DAQUELA ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULO HOMOLOGADO QUE OBSERVOU RIGOROSAMENTE OS PARÂMETROS DO COMANDO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO. TENTATIVA DE ALTERAR COMANDO DEFINITIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8046700-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante expostas.